Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-69.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800731-69.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

AGRAVADO: E. DE OLIVEIRA MACHADO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800731-69.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:

GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

ADVOGADOS: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO 2367605 E. DE OLIVEIRA MACHADO – EPP

ADVOGADO: ANTONIO NAZARENO LIMA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÂO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. A RECORRENTE NÃO COMPROVOU O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE LHE CABE EM CADA AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA, EIS QUE NÃO JUNTOU CONTRATO DE HONORÁRIOS, ALÉM DE QUE OS VALORES FORAM LEVANTADOS ATRAVÉS DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO E NÃO DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DA EXECUTADA, ORA EMBARGANTE.
É ÔNUS DO EXECUTADO COMPROVAR A NATUREZA DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, ISTO É, DE SE TRATAR DE VERBA IMPENHORÁVEL, DO QUE AQUI NÃO SE DESINCUMBIU, DEVENDO SER MANTIDA A
PENHORA

SOBRE
O VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800731-69.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:

GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

ADVOGADOS: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO 2367605 E. DE OLIVEIRA MACHADO – EPP

ADVOGADO: ANTONIO NAZARENO LIMA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA
, inconformada com a decisão proferida no agravo de instrumento interposto contra
E. DE OLIVEIRA MACHADO – EPP.

Diz a embargante que; “
Nos fundamentos do Agravo interposto, é explicita ao mencionar que a legislação especial estabelece os parâmetros para aferição dos valores a serem pagos a título de honorários advocatícios em caso de ausência de instrumento contratual específico (art. 22 da Lei 8.904/94). Como bem mencionado, existem honorários convencionados, os honorários fixados por arbitramento e os sucumbenciais. Ou seja, ainda que não exista um contrato formal de honorários, o dever de adimpli-los, caso comprovado o desempenho do mandato, não pode ser rechaçado. Tomando como base as provas juntadas com o Agravo de Instrumento e a previsão legal dispondo sobre os valores observados para o pagamento de honorários advocatícios, está suprida a obrigatoriedade de juntada de contrato de honorários. No caso em exame, claro está, pelos documentos acostados aos autos, que os valores bloqueados não estavam integralmente incorporados ao patrimônio da Embargante”.

“Desta forma, o r. Acórdão apresenta contradição quando não considera as provas juntadas com o Agravo de Instrumento, razão pela qual serve-se a parte do presente embargo declaratório, para que seja

s
anada o
referido vício, de acordo com o exposto pelo art. 1.022, inciso I, do CPC”.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 04 de novembro de 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800731-69.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

ADVOGADOS: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO 2367605 E. DE OLIVEIRA MACHADO – EPP

ADVOGADO: ANTONIO NAZARENO LIMA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como disse, por ocasião da negativa de provimento do agravo de instrumento, interposto pela ora embargante, quando oportunizado para que a mesma provasse a origem dos valores bloqueados/penhorados, permaneceu inerte, sem apresentar os contratos de honorários para que fosse discriminado o percentual. Importante ressaltar, que o extrato de Conta anexado na Ação Principal, pela agravante, traz movimentação financeira até o dia 12/09/2017, sendo que o bloqueio judicial se deu somente no dia 26/09/2017. Entendo ainda, estar presente o periculum in mora no sentido inverso, pois a agravada está sendo prejudicada, já que está sem receber os seus créditos, os quais a agravante tenta de todo jeito postergar quanto a esse pagamento.

E novamente vem a recorrente com os mesmos argumentos, afirmar ter havido contradição eis que não foram consideradas as provas juntadas com o agravo de instrumento., que atestam que os valores bloqueados não estavam integralmente incorporados ao patrimônio da Embargante.

Não observei prova nesse sentido.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Como bem colocado pelo douto Juiz primevo: A executada não comprovou o percentual de honorários advocatícios que lhe cabe em cada ação trabalhista ajuizada, eis que não juntou contrato de honorários, além de que os valores foram levantados através de Alvará de levantamento e não depositados na conta corrente da executada, ora embargante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
DE PROFISSIONAL LIBERAL.
PENHORA
ON LINE. CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
FALTA
DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA
DESTINADO AO EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADAS. 1
. É ônus do executado comprovar a natureza do valor depositado em conta-corrente objeto de constrição judicial, isto é, de se tratar de verba impenhorável, do que aqui não se desincumbiu, devendo ser mantida a
penhora

sobre
o valor encontrado em conta-corrente
. 2.(...). 3. Na forma do § 1º do art. 85 do CPC/15, cabe a fixação de
honorários

advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, na
execução
ou nos recursos interpostos das decisões que as julgarem - hipótese, aqui, não verificada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO
.(Agravo de Instrumento, Nº 70070700695, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 28-09-2016). (grifo nosso).

Destarte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC/2015, os presentes embargos declaratórios devem ser desacolhidos.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

BELÉM, 04 de novembro de 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 25/11/2020